Tribunal: TJBA
Processo: 8063112-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8063112
-
1
5
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8080549
-
66
.20
25
.8.05.
0001

Impetrante:
Lucas Oliveira Araújo

(OAB/
BA
N.
51.044
)

Paciente:
Bruno dos Santos Souza

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da
6ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/Ba

Procuradora de Justiça:
Silvana Oliveira Almeida

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Oliveira Araújo, em favor de Bruno dos Santos Souza, contra decisão do Juiz da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA, que, diante do descumprimento das condições do ANPP, considerou o acordo rescindido, autorizou o oferecimento da denúncia e deu início à ação penal. A defesa alega que o não cumprimento decorreu de força maior, roubo do celular, o que impediu a comunicação com o juízo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que revogou o ANPP e recebeu a denúncia, sem oportunizar nova tentativa de intimação ou restabelecimento do acordo, mesmo diante da alegação de justa causa para o descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O acordo foi regularmente homologado e o Paciente atualizou seus dados de contato.

4. O juízo da execução penal determinou o início do cumprimento, mas não foi possível localizar o Paciente, tampouco realizar contato telefônico.

5. A alegada justa causa, roubo do celular, não foi comprovada nos autos.

6. O dever de manter dados atualizados e justificar descumprimentos incumbe ao beneficiário do ANPP, o que não foi observado pelo Paciente.

7. A decisão de rescisão do ANPP e oferecimento da denúncia está em conformidade com o art. 28-A, § 10, do CPP.

8. Jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da revogação do ANPP diante do descumprimento das condições pactuadas, mesmo sem nova intimação.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A revogação do ANPP é válida diante do descumprimento das condições acordadas, independentemente de nova intimação ao investigado. 2. É ônus do beneficiário manter atualizados seus dados e justificar eventuais impedimentos de cumprimento. A ausência dessa iniciativa justifica a rescisão e o prosseguimento da ação penal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 925.840/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2024.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8063112-15.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.